Tribunal: STF
Processo: ARE 748088
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 544, § 4º, I, DO CPC, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.322/2010.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.